Tribunal: TJDFT
Processo: 0714322-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível e Brasília (Id 62799732 do processo de referência) que, nos autos da ação de indenização por dano material ajuizada em seu desfavor por José Orlando Ribeiro Cardoso (processo n. 0702662-23.2020.8.07.0001), rejeitou as preliminares arguidas em contestação de ilegitimidade passiva; de incompetência do juízo e de prescrição da pretensão, respectivamente, com fundamento na legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para responder por supostas falhas na prestação dos serviços de gestão dos recursos oriundos do PASEP e dos rendimentos devidos depositados na conta do autor/agravado; na competência da justiça distrital para processar e julgar a demanda movida apenas em face do Banco do Brasil S.A. e sem impugnação aos critérios de remuneração aplicados pela União às quotas do fundo PASEP atribuídas ao agravado e no prazo decenal de prescrição estipulado pelo art. 205 do CC. Ademais, deferiu a realização da perícia contábil requestada pelo agravante e atribuiu-lhe o ônus de a custear. Em razões recursais (Id 16443446, pp. 1-16), o agravante assevera ter o recurso a finalidade de reformar a decisão agravada por haver rejeitado as questões preliminares arguidas em contestação. Afirma estar demonstrada a violação a seu direito e ser relevante o fundamento para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ressalta não ter responsabilidade pela restituição de valores ou aplicação de correção monetária sobre recursos do PASEP e ser possível sua condenação ao pagamento de quantia alegadamente vultosa de R$ 50.220,51 (cinquenta mil duzentos e vinte reais e cinquenta e um centavos). Assevera ser quinquenal a prescrição da pretensão à correção monetária do saldo de PASEP, consoante precedente firmado pelo c. STJ no julgamento de REsp n. 1.205.277 pela sistemática dos recursos repetitivos, cuja tese fixada determina que “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando a cobrança de diferenças de correção monetária sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32”. Sustenta ser o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal a data em que deixou de ser realizado o creditamento da última diferença pleiteada, consoante julgado da 2a Turma do STJ no AgRg no AG n. 848.861. Por isso, considera o termo inicial a data do último depósito, ocorrido em 1988, e o final, em 1993. Destaca a propositura da demanda em 2020, quando consumada a prescrição de 5 (cinco) anos. Alega sua ilegitimidade passiva para a causa, com fulcro no enunciado n. 77 da Súmula do STJ. Diz atuar como mero depositário das quantias do PASEP, sem ingerência alguma acerca da escolha dos índices de atualização monetária e dos juros legais incidentes nas contas individuais sobre os valores distribuídos pelo RLN (Resultado Líquido Nacional). Destaca investir os recursos do PASEP no mercado financeiro por determinação legal, mas incumbir ao fundo a distribuição de eventual resultado positivo dos investimentos entre os cotistas. Assevera atuar apenas na operacionalização dos atos de gestão estrutural e decisórios tomados em deliberação pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia, nos termos do Decreto n. 1.608/1995. Ressalta ser a União parte legítima para a demanda em curso, porque compete ao Conselho Diretor, órgão desprovido de personalidade jurídica, a definição do cálculo da correção monetária e dos juros aos saldos das contas individuais do PASEP, em conformidade com os arts. 3o e 4o, inc. I, alíneas “b” e “c”, do Decreto n. 9.978/2019. Argumenta não se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, porque a remuneração pelos serviços prestados ao fundo do PASEP é custeada pelo próprio fundo e não pelos cotista, consoante o art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Salienta não se tratar de produto oferecido no mercado de consumo; não existir relação jurídica desequilibrada pela ausência de vulnerabilidade; e ser institucional o vínculo mantido com a entidade gestora, e não contratual com os cotistas. Afirma não ser cabível a inversão do ônus da prova, porque não se aplica o Código de Defesa do Consumidor no caso vertente, não estar demonstrada a hipossuficiência do agravado e consistir em prova diabólica a demonstração relativa a fato negativo. Impugna a planilha de cálculo unilateralmente produzida pelo agravado e afirma ser necessária perícia contábil para aferição do suposta má-gestão dos recursos na conta individual pertencente ao agravado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de reformar a decisão agravada. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar de reforma do pronunciamento judicial recorrido. Preparo recolhido (Ids 16443451 e 16446169). É o relato do necessário. Decido. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único[1], as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Não se insere, no rol taxativo estabelecido por esse preceito legal, nenhuma das diversas matérias resolvidas no saneamento processual pela decisão agravada e arguidas pelo agravante nas razões do recurso interposto. As questões concernentes à competência relativa do juízo, à ilegitimidade passiva do agravante, à prescrição da pretensão indenizatória e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base no qual foi determinada a inversão do ônus probatório, não estão arroladas nos mencionados incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC. O inc. XI do art. 1.015 do CPC se reporta à redistribuição do ônus da prova com supedâneo no art. 373, § 1o, do CPC[2], e não a sua distribuição, nas lides regidas pelo CDC, com esteio no art. 6o, inc. VIII[3], desse diploma legal. Denota-se tratar de silêncio eloquente à omissão apontada, e não de lacuna a ser colmatada consoante os critérios hermenêuticos estabelecidos pelo do art. 4o da LINDB[4]. Ademais, a controvérsia sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na disciplina do vínculo jurídico entre o agravante e o agravado relativamente à conta individual de PASEP condiz com a apreciação do mérito da demanda, porque corresponde à verificação da natureza da relação jurídica travada e do regime legal que a disciplina. Isso será futuramente apreciado e resolvido pelo juízo de origem por ocasião do julgamento da lide. Igualmente, não comporta agravo o deferimento da perícia contábil requestada, muito menos quando requerida pelo próprio agravante, porque lhe falta interesse recursal. Nesse contexto, não se flexibiliza a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, em estrita observância à orientação da Tese n. 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsps. ns. 1.696.396 e 1.704.520, Rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferida a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, conclui-se por sua manifesta inadmissibilidade. Assinala-se ser possível a discussão de qualquer das matérias ventiladas nas razões do agravo de instrumento eventualmente em apelação a ser interposta pelo agravante, caso a sentença lhe seja desfavorável e imponha-lhe derrota, mesmo parcialmente, no julgamento da demanda, porque não serão acobertadas pela preclusão, nos termos do art. 1.009, caput e § 1o, do CPC[5]. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[6], c/c o art. 87, inc. III[7], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. [3] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [4] Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. [5] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [6] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;